Tribunal: TJPA
Processo: 0800946-35.2020.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10051 - Ensino Fundamental e Médio
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800946-35.2020.8.14.0013

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, FLAVIA DAS CHAGAS BEZERRA DE ARAUJO

APELADO: FLAVIA DAS CHAGAS BEZERRA DE ARAUJO, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito constitucional e administrativo.
Apelações cíveis
. Concurso público. Responsabilidade civil do Estado. Atraso no exercício do cargo público durante a pandemia de COVID-19. Inexistência de ilegalidade. Improcedência do pedido de indenização por danos moras e materiais. Recurso do Estado provido. Recurso da Autora desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e por Flávia das Chagas Bezerra de Araújo contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Ente Estadual ao pagamento de R$ 3.855,24 (três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) a título de danos morais, em razão do lapso temporal de cinco meses entre a posse da autora, aprovada em concurso público para o cargo de professora, e seu efetivo exercício funcional, atribuído à pandemia ocasionada pelo Covid-19.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso no exercício do cargo, motivado por medidas emergenciais da pandemia, enseja responsabilidade objetiva do Estado; (ii) se deve ser majorado o valor da indenização por danos morais e, (iii) verificar se o atraso no exercício do cargo justifica o pagamento de indenização por danos materiais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do Estado, em regra objetiva, exige a demonstração de conduta estatal, dano e nexo causal, sendo irrelevante a presença de culpa do agente público.

4. A nomeação e posse da Autora ocorreu logo após o início da pandemia ocasionada pelo COVID-19, sendo lícita a adoção de medidas restritivas pela administração pública com fundamento no Decreto nº 609 de 16 de março de 2020 e suas prorrogações, que suspendeu as aulas no Estado do Pará.

5. O atraso no início do exercício funcional decorreu de fato notório e excepcional — a suspensão das atividades educacionais presenciais no Estado do Pará em razão da pandemia de COVID-19, conforme Decreto Estadual nº 609/2020 e suas prorrogações.

6. A autora foi cientificada, no momento da posse, de que o exercício imediato seria inviabilizado pela situação pandêmica, pois consta no documento a observação "De acordo com o Decreto 619, 16/03/2020”, o que afasta a configuração de surpresa ou arbitrariedade por parte da Administração.

7. Não restou comprovada preterição da autora por contratação de temporários, uma vez que os contratos se encerraram antes do ajuizamento da ação e o novo processo seletivo foi destinado à formação de cadastro de reserva.

8. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 724347, Tema 671, de repercussão geral reconhecida), o mero atraso na investidura em cargo público não enseja direito à indenização, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso.

9. Inexistente o ato ilícito e o nexo causal entre a conduta estatal e o dano alegado, não há fundamento para a condenação por danos morais ou materiais.

10. Prejudicado o pedido de majoração do valor fixado a título de danos morais, diante da improcedência total da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso do Estado provido. Recurso da autora desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 724347, Tema 671; TJ-SP, Apelação Cível 1001319-18.2021.8.26.0400; TJ-MS, Apelação Cível 0802482-44.2020.8.12.0011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de forma presencial, no dia 05 de maio de 2025, sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações cíveis (processo n.º
0800946-35.2020.8.14.0013
– PJE)
interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e FLÁVIA DAS CHAGAS BEZERRA DE ARAÚJO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pela segunda recorrente.

Na petição inicial, a Autora aduziu, em síntese, que foi aprovada no concurso público C-173, da SEDUC, para o cargo de professora de matemática, dentro do número de vagas previstas, tendo assinado termo de posse em 07/04/2020, no entanto, a SEDUC somente permitiu seu ingresso em exercício cinco meses depois. Em decorrências destes fatos, requereu indenização por danos materiais correspondentes aos vencimentos não recebidos, bem como danos morais.

Após regular instrução processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de CONDENAR a parte REQUERIDA ao pagamento de indenização, a título de danos morais, os quais arbitro em R$ 3.855,24, a ser corrigido e atualizado pelo INPC, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do arbitramento, com fundamento no art. 5º, V, da Constituição Federal, c/c art. 186, do Código Civil; Assim, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 316, 354, 487, I, e 490, do CPC. Sem custas, dada a isenção legal e o deferimento da gratuidade da justiça. Por fim, condeno ambas as partes, reciprocamente, ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos das partes opostas, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em havendo apresentação de recurso, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, e remetam-se os autos ao órgão julgador competente.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Em razões recursais, o Ente Estatal afirma que o lapso temporal entre a posse e o efetivo exercício da autora deu-se em virtude da suspensão das atividades administrativas estaduais ocasionada pela pandemia da COVID-19, nos termos do Decreto Estadual nº 609/2020 e respectivas prorrogações.

Assevera que as nomeações e efetivações de posse e exercício ocorrem de acordo com as necessidades da Administração Pública, respeitada a ordem de classificação, não havendo comprovação de preterição da autora.

Sustenta a inexistência de elementos probatórios que demonstrem a existência de nexo causal entre a conduta administrativa e o alegado dano sofrido, bem como que não houve comprovação do dano.

A Autora interpôs apelação aduzindo que deve ser deferido o pedido de indenização por danos materiais, pois o atraso de cinco meses entre a posse e o exercício, em violação ao art. 25 da Lei Estadual nº 5.810/94, que estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para o exercício do cargo após a posse, configura ato ilícito da Administração Pública, ensejando a responsabilização civil do Estado.

Sobre o valor fixado a título de danos morais, afirma que o
quantum
é irrisório e não condiz com a extensão do dano sofrido, requerendo sua majoração para R$ 12.582,00, alternativamente para R$ 7.709,48, levando-se em consideração a realidade remuneratória dos contracheques posteriores, anexados ao recurso.

As partes apresentaram contrarrazões, mantendo posições antagônicas.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de emitir parecer.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações Cíveis passando a apreciá-las.

APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

A questão em análise reside em verificar se há responsabilidade objetiva do Estado, em relação aos abalos emocionais alegados pela Autora, em decorrência da impossibilidade de exercício do cargo após nomeação e posse e, se resta configurado o dever de indenização por Danos Morais.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02 e, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se, que a condenação do Ente Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

O conjunto probatório demonstra que a Autora participou do Concurso Público C-173 que ofertou 43 vagas para o cargo de Professor de Matemática, na URE 14 – CAPANEMA, sendo aprovada dentro do número de vagas, em 15º lugar.

Mediante o Decreto nº 34.146, publicado em 18 de março de 2020, a autora foi nomeada, tendo realizado a entrega dos documentos necessários à nomeação e assinado o termo de posse em 07 de abril de 2020. No entanto, o efetivo exercício somente ocorreu em 15 de setembro de 2020, conforme Termo de exercício e Memorando nº 602/2020 – CODES, contendo a apresentação da servidora para a escola onde passou a exercer suas atividades (ID. 10729760 - Pág. 1/2).

Verifica-se, portanto, que a nomeação e posse da Autora ocorreu logo após o início da pandemia ocasionada pelo COVID-19, sendo lícita a adoção de medidas restritivas pela administração pública com fundamento no Decreto nº 609 de 16 de março de 2020 e suas prorrogações, que suspendeu as aulas no Estado do Pará.

Além disto, constata-se que desde a assinatura do 1º termo de posse, a Recorrente possuía ciência de que o exercício do cargo não seria imediato, uma vez que o local destinado à data do início de exercício está riscado e sem definição, bem como, consta no documento a observação
“De acordo com o Decreto 619, 16/03/2020”
, denotando a impossibilidade de exercício do cargo em decorrência da suspensão das aulas ocasionada pela pandemia (ID. 10729758 - Pág. 1).

Quanto à alegada preterição em decorrência da contratação de servidores temporários, verifica-se que as contratações temporárias indicadas pela Autora para o cargo de professor de matemática tiveram encerramento antes da propositura da ação (ID. 10729762 - Pág. 4). Em relação à realização de novo processo seletivo, constata-se que a seleção se destinou à formação de cadastro de reserva, inexistindo a comprovação da existência de servidores temporários ocupando a vaga destinada à apelada.

Desta forma, ausente a demonstração de irregularidade na conduta administrativa, descabe os pedidos indenizatórios formulados em decorrência do atraso no início do exercício do cargo público.

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 724347, com repercussão geral reconhecida, Tema nº 671, firmou o entendimento de que o mero atraso na posse de cargo público não enseja o direito à indenização, salvo em casos de flagrante ilegalidade. Vejamos:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INVESTIDURA EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL
. 1. Tese afirmada em repercussão geral:
na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante
. 2. Recurso extraordinário provido. (RE 724347, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-02-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-088

DIVULG 12-05-2015

PUBLIC 13-05-2015)

No caso em exame, incide o entendimento adotado pela Corte Suprema, pois não há flagrante ilegalidade na conduta administrativa de adiar o início de exercício do cargo público em decorrência da pandemia ocasionada pelo covid-19.

Neste sentido, destaca-se o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAL E MATERIAL. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA.
Autora que foi aprovada em concurso público para o cargo de professora, tomou posse, a foi aprovada em concurso público, tomou posse, porém teve o efetivo exercício suspenso, diante da vigência do Decreto Municipal nº 7717/20, que suspendeu as aulas escolares, em virtude da pandemia do COVID-19, o que lhe acarretou a ausência de percepção de vencimentos, já que não lhe fora atribuída nenhuma aula/função. Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo. Descabimento. Decreto Municipal 7.717/2020 que suspendeu as aulas, impossibilitando a atribuição de aulas à autora. Cenário pandêmico que justifica a situação excepcional, o estado de calamidade pública
. Entendimento do STF no sentido de que, embora os candidatos aprovados dentro das vagas possuam direito subjetivo à nomeação, a Administração poderá escolher o momento, dentro do prazo de validade do concurso, no qual se realizará a nomeação. Ilegalidade ou abuso de poder não demonstrados, sem os quais não há responsabilização do Estado. Majoração da verba honorária, nos termos do disposto no art . 85, § 11, do CPC/15, observada a gratuidade judiciária. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1001319-18 .2021.8.26.0400 Olímpia, Relator.: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 19/06/2023, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/06/2023) (grifos nossos).

EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS –
SUSPENSÃO DA CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS NO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO DE MERENDEIRA DO MUNICÍPIO DE COXIM – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A JUSTIFICAR A MEDIDA ADOTADA – PANDEMIA DA COVID-19 – IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO PRETÉRITA
E CÔMPUTO DE PRAZO DE TEMPO DE SERVIÇO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA –
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No caso, restaram demonstradas todas as características justificadoras para o não cumprimento do dever de nomear candidato aprovado ainda que dentro do número de vagas por parte da Administração Pública: a) superveniência: o edital do concurso foi expedido em 30 de junho de 2016 e a autora foi convocada a apresentar documentos para tomada de posse e exercício em nomeação em 28 de fevereiro de 2020, enquanto o estado de calamidade pública foi decretado apenas em 20 de março de 2020 pelo Decreto Legislativo nº 06/2020; b) imprevisibilidade; c) gravidade: não há como se questionar a gravidade da pandemia tendo em vista suas consequências em todo o mundo, sem contar o triste número de casos com resultado fatal; d) necessidade: as medidas adotadas, inclusive a suspensão da posse da autora e demais candidatos e do concurso em andamento, foram extremamente necessárias para permitir a destinação dos recursos necessários ao controle da propagação do vírus, bem como ao tratamento dos infectados, além de não ser possível nem adequado, diante da suspensão das aulas, o prosseguimento da nomeação e posse dos aprovados nesse momento. (TJ-MS - Apelação Cível: 08024824420208120011 Coxim, Relator.: Des . João Maria Lós, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/07/2024)

Portanto, a reforma da sentença, com o indeferimento do pedido de indenização por danos morais é medida que se impõe.

DA APELAÇÃO DA AUTORA

Diante da inexistência de responsabilidade do Ente Público, não há fundamento a amparar o pedido de indenização por danos materiais formulados pela Autora, bem como, fica prejudicado o pedido de majoração da indenização por danos morais.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação do Réu, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação e, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação da Autora, nos termos da fundamentação.

Em razão da reforma da sentença, condeno a Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, com a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

Belém (PA), 05 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/05/2025